Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Requer o provimento integral do recurso para reformar a decisão e acolher integralmente os embargos à execução. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95, “da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”. Logo, em observância ao princípio da taxatividade, o recurso inominado interposto não pode ter por objeto decisão interlocutória que indeferiu impugnação em fase de cumprimento de sentença, ante a ausência de previsão legal. Ressalta-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo, nem tem natureza terminativa.
III. Outrossim, conforme o enunciado da Súmula n. 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do DF, contra atos praticados no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar danos irreparável ou de difícil reparação, cabe agravo de instrumento. Desse modo, em razão da incompatibilidade de procedimento não se há de falar em aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.
IV. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1324735, 07103208720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1285483, 00015745320148070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.